Tribunal: TJPA
Processo: 0051052-92.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051052-96.2010.8.14.0301
APELANTE: MOISES DE SOUZA GALVAO, JOAQUIM ALVES MIRANDA, ONERIO SILVA BARATA, IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, LEONARDO RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA, MOISES DE SOUZA GALVAO, JOSE VITAL DA SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDO SANTOS DA CONCEICAO COTA, JOAQUIM ALVES MIRANDA, EDSON RODRIGUES SANTIAGO, ONERIO SILVA BARATA, MANOEL PEDRO DE ARAUJO SILVA, RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHO, WILSON MONTEIRO LOPES

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0051052-96.2010.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO/APELANTE/APELADO
: MOISES DE SOUZA GALVAO; JOAQUIM ALVES MIRANDA; ONERIO SILVA BARATA; IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHO; (ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA)

SENTENCIADO/APELANTE/APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

(PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA –

OAB/PA nº 13.041)

SENTENCIADO/APELADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO/APELADO: LEONARDO RAIMUNDO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença já recorrida pela mesma via recursal;

2.
A parte já praticou o mesmo ato processual pelo qual exerceu o seu direito de recorrer, não podendo agora, posteriormente, complementar, substituir ou corrigir o recurso outrora interposto, uma vez que operada a preclusão consumativa. Assim, é inviável o ingresso de idêntico e novo recurso contra a decisão já atacada por anterior inconformidade;

3.
É cediço que contra ato decisório é cabível um único recurso, consoante disciplina o princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes STJ.

4.
Ocorrência de preclusão consumativa.

5.
Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida Pelo Mm. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos
do Ma
ndado de Segurança com Pedido de Liminar, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, vejamos:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269. I do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada, para determinar que o IGEPREV incorpore nos proventos de aposentadoria dos Impetrar tes EDSON RODRIGUES SANTIAGO, LEONARDO RAMUNDO BENEDITO OLIVEIRA, RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, MANOEL PEDRO DE ARAÚJO SILVA, WILSON MONTEIRO LOPES, JOSÉ VITAL DA SILVA OLIVEIRA RAIMUNDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, o abono salarial em percentual equiparado ao que estariam recebendo caso estivessem na ativa, tomando definitiva, em parte, a liminar concedida, revogando-a, quanto aos impetrantes IZABEL CRISTINA DOS REIS PASSINHOS, ONERIO SILVA BARATA, MOISES DE SOUZA GALVÃO, JOAQUIM ALVES MIRANDA, em face dos quais, DENEGO a segurança.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (id

2608033 - Pág. 1/ )
,
aduzindo preliminarmente a inépcia da petição inicial – pedido juridicamente impossível;
Ilegitimidade Passiva do Igeprev
e a
necessidade do Estado do Pará de compor a lide; prescrição do fundo de direito e a decadência do mandado de segurança.

No mérito,
sustenta a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, uma vez que o Decreto Estadual nº 2.219/1997, que concedeu o abono salarial aos ativos; o Decreto Estadual nº 2.837/1998, que promoveu a extensão do mesmo aos servidores aposentados; bem como os Decretos Estaduais posteriores que fixaram reajustes são completamente irregulares, contrariando a Constituição Federal e Estadual.

Cita que o abono salarial em comento foi estabelecido por meio de simples decreto, em total desconformidade com a forma legal e constitucional, ofendendo o art. 37, X, da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, § 1º, do texto constitucional.

Alega que os militares inativos não fazem jus ao recebimento do abono salarial, devido seu caráter transitório e emergencial, não podendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo descabido sua inclusão nos proventos da apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
para julgar improcedente os pedidos da inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 2608034 - Pág. 8.

O feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que na ocasião verificou a prevenção no feito e determinou sua redistribuição à minha relatoria.

A Ilustre Procuradora de Justiça Dra. Leila Maria Marques de Moraes exarou se manifestou os autos ratificando a manifestação de Id 2608030 - Pag. 1 (id 2908369 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso não deve ser conhecido, em virtude do princípio da unirrecorribilidade.

Consoante o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
Se a decisão atacada já havia sido objeto de outro agravo de instrumento, flagrante a inadmissibilidade do recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(AI nº 70040244592, 8ª Câmara Cível, TJRS, Relator Alzir Felippe Schmitz, 22/12/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
Caso em que o agravo de instrumento deve ser de pronto negado seguimento, pois é repetição de anterior agravo manejado pela mesma parte, contra a mesma decisão de primeiro grau, em violação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (AI nº 70037645769, 8ª Câmara Cível, TJRS, Relator Rui Portanova, 20/07/2010)

Acrescento, por derradeiro, que este também é o posicionamento dominante no Superior Tribunal de Justiça, do que são exemplos os seguintes julgados:

"Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade
[...]" (EDcl no Ag 1365788 / RS, rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 4-5-2011).

"Não se conhece do segundo recurso por força do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. Agravo no agravo de instrumento não provido."
(AgRg no Ag 732.457/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 21.08.2006) (AREsp n. 021778/GO, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 6-9-2011).

Recurso especial. Duplicidade de Agravo Regimental atacando a mesma Decisão.
Afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Preclusão Consumativa em relação ao segundo recurso. Análise do primeiro agravo regimental. Precedentes. A duplicidade de agravos regimentais, interpostos pela mesma parte contra uma só decisão, prejudica o recurso protocolizado por último. (preclusão consumativa). Interposto agravo regimental, não pode o agravante ainda que por fundamentos e advogado diversos, manejar outro agravo regimental, por efeito da preclusão consumativa".(
AgRg no Resp 417.510; Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito) Segundo agravo regimental, fls. 88/90, não conhecido. (AgRg no Ag n. 682477/RS, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 6-11-2007, p. 168).

De fato, o ordenamento pátrio veda a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial, pela ocorrência de preclusão consumativa.

No caso, verifico que o IGEPREV interpôs Apelação Adesiva (id

2608024 - Pág. 1/36) contra sentença de id 2608019 - Pág. 1, e Apelação Cível (id 2608026) contra sentença que julgou os embargos de declaração (2608025 - Pág. 1), tendo sido julgado ambos os recursos conforme acórdão de id 2608031 - Pág. 10.

Ocorre que novamente o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível contra as sentenças proferidas pelo Juízo Singular (id 2608033 - Pág. 1).

Com efeito, ao interpor novamente Recurso de Apelação (Id. 2608033), o IGEPREV violou o princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual preceitua que contra cada decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas, cabe apenas um único recurso, operando-se, assim, a preclusão consumativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS". CONTRATO DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÕES CÍVEIS PELO BANCO RÉU. RECURSOS IDÊNTICOS. ADMISSIBILIDADE SOMENTE DO PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, SINGULARIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO. "Vige no sistema processual civil o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, do qual decorre a conclusão de que contra cada decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas, cabe apenas um único recurso. Logo, em se tratando de sentença única, há preclusão consumativa em desfavor daquele reclamo manejado posteriormente". (TJSC, Apelação Cível n. 0304388-48.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-07-2017). (...) (TJSC, Apelação Cível n. 0003538-20.2011.8.24.0079, de Videira, rel. Des. José Maurício Lisboa, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-07-2019).

Logo,
a
parte praticou ato processual pelo qual exerceu o seu direito de recorrer, não podendo agora, posteriormente, complementar, substituir ou corrigir o recurso então interposto, posto que operada a preclusão consumativa.

Assim, é inviável o ingresso de idêntico e novo recurso contra a decisão já atacada por anterior inconformidade.

Desta forma, não se pode conhecer deste recurso, porquanto viola o princípio da unirrecorribilidade e afronta o instituto da preclusão consumativa decorrente da anterior interposição Apelação Cível contra a mesma decisão já recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível, eis que viola o princípio da unirrecorribilidade e afronta o instituto da preclusão consumativa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 10/03/2021